Tribunal: TJSP
Processo: 1032619-54.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER AUXÍLIO-ACIDENTE.
I. Caso em Exame
João Carlos da Cunha Prsa, operador de produção, alegou lesões ocupacionais nos membros superiores devido a movimentos repetitivos e posturas antiergonômicas no trabalho. Requereu auxílio-acidente após o INSS negar auxílio por incapacidade

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER AUXÍLIO-ACIDENTE.
I. Caso em Exame
João Carlos da Cunha Prsa, operador de produção, alegou lesões ocupacionais nos membros superiores devido a movimentos repetitivos e posturas antiergonômicas no trabalho. Requereu auxílio-acidente após o INSS negar auxílio por incapacidade temporária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há incapacidade parcial e permanente que justifique a concessão de auxílio-acidente, considerando o nexo causal entre as lesões e o trabalho.
III. Razões de Decidir
3. As provas contidas nos autos, analisadas em conjunto com as conclusões periciais, confirmam que a inaptidão é definitiva.
4. A jurisprudência do STJ dispensa a necessidade de lesão grave para concessão de auxílio-acidente, desde que comprovado o nexo causal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para conceder auxílio-acidente. Reexame necessário parcialmente provido para readequar os consectários legais.
Tese de julgamento: 1. A incapacidade parcial e permanente justifica a concessão de auxílio-acidente. 2. O nexo causal entre lesões e trabalho é suficiente para concessão do benefício.
Legislação Citada:
EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 496, I; Decreto 3.048/99, art. 104, § 6o; Lei 8.213/91, art. 40.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 416; STJ, Tema 1.105; STF, Súmulas 423 e 490; STJ, Súmula 111.